Tribunal: TJSP
Processo: 1017853-86.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Lei no 14.181/2021 (Lei do superendividamento). Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é passível de resolução pela prova documental já constante nos autos. Desnecessidade de perícia contábil

Ementa:
Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Lei no 14.181/2021 (Lei do superendividamento). Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é passível de resolução pela prova documental já constante nos autos. Desnecessidade de perícia contábil quando o autor não supera a barreira de admissibilidade dos requisitos legais previstos no CDC. Inteligência do art. 370 do CPC. Não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que se proporcionou meios adequados e suficientes ao exercício regular do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
Ausência de comprovação dos requisitos legais. o instituto do Superendividamento exige a demonstração cabal de que o consumidor, de boa-fé, está impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-a, § 1o, do CDC).
Mínimo existencial não comprometido. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar lesão à dignidade ou à subsistência do apelante. renda declarada que, cotejada com os débitos e a regulamentação vigente (decretos federais no 11.150/2022 e 11.567/2023), não evidencia a situação exigida pela norma para a instauração do plano compulsório. Ônus da prova que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.
Limitação de descontos. Descabimento da limitação de 30% para empréstimos com desconto em conta corrente, não consignados em folha. aplicação do entendimento consolidado no tema 1.085 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.